Tribunal: CARF
Processo: 11610.012068/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.012068/2009-16
ACÓRDÃO
2401-012.310 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ESTEFNO MALUF (ESPÓLIO DE)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para alterar o IRRF Glosado de R$ 76.302,32 para R$ 54.982,51.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 159/165) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 149/151) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 05/09), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2005, por
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.310 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012068/2009-16
2
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. O lançamento foi cientificado em
10/11/2009 (e-fls. 145). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. .
Na impugnação (e-fls. 02/04), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Retenção e responsabilidade da fonte pelo recolhimento.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 149/151):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2005 IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A retenção do imposto de renda na fonte deve ser comprovada com
documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Resta comprovado apenas o imposto retido na fonte informado em DIRF
retificadora pela GP Choperia e Restaurante Ltda. (fls. 16/17), no valor de R$
15.673,73, como havia sido declarado pelo autuado.
O Acórdão foi cientificado em 26/02/2019 (e-fls. 153/156) e o recurso voluntário (e-
fls. 159/165) interposto em 22/03/2019 (e-fls. 159), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 26/02/2019, o recurso é tempestivo.
(b) Retenção e responsabilidade da fonte pelo recolhimento. Quando do
pagamento do aluguel, o Imposto de Renda foi devidamente deduzido, tendo
sido recebido pela recorrente o valor certo e líquido. Ocorre que algumas
fontes pagadoras não pagaram o IR/Fonte ou pagaram valores inferiores aos
que foram devidamente deduzidos, além do que, não apresentaram informe de
rendimentos na época da entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física. Todos os aluguéis foram recebidos pela Imobiliária Santa Therezinha S.A
(e informados na DIMOB), por meio de boletos bancários emitidos pelo Banco
ltaú S/A, ou depositados em conta corrente da mesma instituição financeira. A
responsabilidade do pagamento do imposto é da fonte pagadora, ou seja, dos
locatários, não podendo atribuir a recorrente tal ônus, mesmo por quê seria um
bis in idem. Para comprovar todos os valores deduzidos do aluguel e valores
líquidos recebidos pela recorrente, junta aos autos, novamente, os documentos
já recepcionados pela fiscalização (doc. 4), inclusive a comprovar propriedade e
locação. Em relação à fonte pagadora, Terceiro Milênio Promoção e
Administração de Eventos Ltda., a recorrente informou em sua DIRF
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.310 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012068/2009-16
3
2006/2005, os valores constantes no Informe de Rendimentos fornecido pela
fonte pagadora (doc. 178), deduzindo apenas a comissão de 5% pagos a
Imobiliária Santa Therezinha S.A, ou seja, total de rendimentos tributáveis
informados pela fonte pagadora R$ 156.801,68, deduzidos R$ 7.840,09 à título
de comissão paga, totalizando a quantia de R$ 148.961,59, valores informados
em sua DIRPF 2006/2005. Dá análise do informe de rendimentos fornecidos
pela fonte pagadora, Terceiro Milênio Promoção e Administração de Eventos
Ltda., e da DIRPF 2006/2005, verifica-se que o imposto retido declarado pela
recorrente é o mesmo valor informado no Informe de Rendimentos fornecidos
pela fonte pagadora, no valor de R$ 37.536,26. O respectivo valor não deveria
ter sido glosado, vez que a recorrente informou em sua DIRPF 2006/2005 os
valores fornecidos pela fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/02/2019 (e-fls. 153/156), o recurso
interposto em 22/03/2019 (e-fls. 159) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Retenção e responsabilidade da fonte pelo recolhimento. Em face da Súmula CARF
n° 143, não se sustenta o fundamento da decisão recorrida de ser indispensável a apresentação de
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora para restar comprovada a retenção. No
que toca ao segundo fundamento de não ter o espólio apresentado comprovantes de propriedade
e contratos de aluguel, o espólio recorrente reitera que já os apresentara para a fiscalização,
instruindo as razões recursais com tais documentos e com os apresentados na impugnação, além
de Comprovante de Rendimentos e de Retenção emitido pela fonte pagadora Terceiro Milênio
Promoção e Administração de Eventos Ltda , bem como com prova da exibição dos comprovantes
de propriedade e contratos de aluguel para a fiscalização (e-fls. 179), a lastrar a alegação recursal
de as glosas mantidas pela decisão recorrida serem indevidas.
O contrato de locação e aditamentos (imóvel da Av. F.M. n° 854 frente) firmados
por mandatário da Sra. Maria Estefno Maluf ou por inventariante com Auto Posto de Serviço Água
Branca Ltda (e-fls. 199/209) evidencia a fixação de um aluguel de R$ 4.416,74 em 01/02/2002, a
ser reajustado anualmente pelo IGP-FGV ou pelo ICV-DIEESE. Considerando-se o IGP-DI - Índice
Geral de Preços, temos os seguintes reajustes: R$5.693,62 em 01/02/2003 (28,91%), R$ 6.047,73
em 01/02/2004 (6,22%) e R$ 6.749,72 em 01/02/2005 (11,61%). Certidão da Matricula do Imóvel
revela o espólio como único proprietário (e-fls. 210/217). Os boletos a vencer em janeiro e
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.310 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012068/2009-16
4
fevereiro de 2005 estampam aluguel de R$ 6.047,76 (e-fls. 218 e 220) e os boletos a vencer de
março a outubro especificam aluguel de R$ 6.749,90 (e-fls. 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234 e
236), a somar um desconto de IRRF no valor total de R$ 13.522,52. Os boletos em questão foram
liquidados, conforme relatórios do Banco Itaú sobre a movimentação de títulos a ter a Imobiliária
por cedente (ver “Nosso Número” para os boletos sem identificação do sacado no relatório; e-fls.
219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235 e 237). Assim, diante do conjunto probatório
constante dos autos, forma-se convicção de o espólio ter sofrido a retenção de R$ 13.522,52, não
subsistindo tal glosa.
O contrato de locação (Av. F.M. n° 813/817) firmado por mandatário do espólio
com Flutrol Comércio e Controle de Fluidos Ltda (e-fls. 238/241) evidencia contrato de quatro
anos a terminar em 11/06/2005 e com aluguel de R$ 5.000,00 a ser reajustado anualmente a
partir de 12/06/2002, em percentual não inferior ao IGP-FGV. O recorrente não apresentou prova
de renegociação do aluguel reajustado. Considerando-se o IGP-DI - Índice Geral de Preços, temos
os seguintes valores reajustes: R$ 5.470,29 em 12/06/2002 (9,41%), R$ 7.113,34 em 12/06/2003
(30,04%) e R$ 7.680,06 em 12/06/2004 (7,97%). Certidão da Matricula do Imóvel evidencia o
espólio como único proprietário (e-fls. 242/244). Boletos emitidos pela Imobiliária revelam
pagamentos efetuados de janeiro a junho de 2005 a se referir a um aluguel de R$ 7.018,70 (e-fls.
245, 247, 248, 250, 252 e 254) e um segundo pagamento em junho a especificar aluguel de R$
5.615,70 (e-fls. 256). A vinculação dos boletos a vencer até dia 05 para com o imóvel de n°
813/817 pode ser aferida a partir da suposição de o reajuste ter se dado a menor, do enderenço
do sacado constante nos boletos e da previsão contratual para o vencimento até dia 05 (e-fls.
239). Trata-se de presunção simples e que não é capaz de respaldar nem o valor de retenção
resultante da glosa fiscal (IRRF destacados nos boletos somam R$ 8.788,74 e não R$ 9.909,89,
valor este considerado pela fiscalização com IRRF Retido). Contudo, para o segundo boleto a
vencer em junho, especificamente no dia 23/06/2005, e a estampar valor de aluguel de R$
5.615,70, não se afasta duvida razoável de poder se tratar de aluguel de imóvel diverso e de
propriedade de terceiro, não havendo como se estabelecer presunção simples em favor da
recorrente, impondo-se a subsistência da glosa.
Em relação à locatária Maclemon, são apresentados diversos contratos, inclusive a
se referir a terceiros.
O contrato de locação (galpões na Av. F.M. n° 798/810 e n° 854 parte) de quatro
anos firmado por mandatária do espólio com Maclemon Ltda (e-fls. 258/270) revela a fixação de
um aluguel de R$ 15.000,00 em 01/10/2001, a ser reajustado anualmente pelo IGP-FGV ou pelo
ICV-DIEESE (e-fls. 258/270). As Certidões das Matriculas desses Imóveis evidenciam o espólio
como proprietário da parte ideal de 50% dos n° 798/810 (e-fls. 328/361) e de 100% do n° 854 (e-
fls. 362/369).
O contrato de locação (galpões 6 e 7 na Av. F.M. n° 774) de quatro anos firmado por
mandatária do espólio com Maclemon Ltda (e-fls.271/282) revela a fixação de um aluguel de R$
11.000,00 em 01/11/2001, a ser reajustado anualmente pole IGP-FGV ou pelo ICV-DIEESE (e-fls.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.310 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012068/2009-16
5
271/282). Não localizei nos autos a Certidão da Matricula do Imóvel na Av. F.M. n° 774, sendo que
a certidão referente ao imóvel situado nas Av. F.M. n° 454,515, 518, 524, 530, 632, 678, 798 e 810,
Av. A.P., Rua T. n° 377, 617, 629 e 641 e Rua G.B. n° 9 e 33 menciona o imóvel da Av. F.M. n° 774
como confrontante (e-fls. 328/361).
O contrato de locação (galpões 8, 9 e 10 na Av. F.M. n° 774) de quatro anos firmado
por mandatária do espólio com Maclemon Ltda (e-fls. 283/293) revela a fixação de um aluguel de
R$ 15.000,00 em 01/10/2001, alterado para R$ 21.000,00 em 01/01/2003, a ser reajustado
anualmente pelo IGP-FGV ou pelo ICV-DIEESE (e-fls. 283/293). Reitere-se que não localizei nos
autos a Certidão da Matricula do Imóvel na Av. F.M. n° 774.
O contrato de locação (frente do n° 854 na Av. F.M.) de quatro anos firmado pela
inventariante com Maclemon Ltda (e-fls. 294/303) revela a fixação de um aluguel de R$ 2.000,00
em 01/02/2002, a ser reajustado anualmente pole IGP-FGV ou pelo ICV-DIEESE (e-fls. 294/303).
Certidão da Matricula do Imóvel evidencia o espólio como único proprietário.
O contrato de locação (Rua G.B. n° 9 e 33) de quatro anos firmado por “procuradora
da maioria dos proprietários do espólio” com Maclemon Ltda (e-fls. 304/312) evidencia a fixação
de um aluguel de R$ 6.000,00 em 01/06/2002, a ser reajustado anualmente pole IGP-FGV ou pelo
ICV-DIEESE (e-fls. 304/312). Certidão da Matricula do Imóvel revela o espólio como proprietário da
parte ideal de 50%. (e-fls. 328/361)
O contrato de locação (Rua G.B. n° 77) de quatro anos firmado por inventariante do
espólio com Maclemon Ltda (e-fls. 313/327) revela a fixação de um aluguel de R$ 6.000,00 em
01/02/2002, reduzido para R$ 3.000,00 em 15 de abri de 2003, a ser reajustado anualmente pole
IGP-FGV ou pelo ICV-DIEESE (e-fls. 313/327). Não localizei Certidão da Matricula do Imóvel de n°
77.
O contrato de locação (fundos dos n° 778, n° 782 e n° 788 na Av. F.M.) de quatro
anos firmado com Maclemon Ltda indica a fixação de um aluguel de R$ 3.000,00 em 01/02/2002,
aumentado para R$ 6.600,00 em 01/04/2002, a ser reajustado anualmente pole IGP-FGV ou pelo
ICV-DIEESE (e-fls. 370/380). Certidões das Matriculas dos Imóveis indicam terceiro como
proprietário (e-fls. 381/387).
Os boletos carreados aos autos em relação aos contratos da Maclemon Ltda estão
acompanhados de relatórios bancários de Movimentação de Títulos, mas os boletos veiculam
simultaneamente vários desses aluguéis, alguns inclusive somados e alguns de integral titularidade
de terceiro, e sempre especificam um único valor global de imposto de renda retido na fonte (e-
fls. 20/63 e 388/431). O recorrente não articulou sua prova de modo a evidenciar a insubsistência
da glosa de R$ 9.146,34. As tabelas apresentadas pelo espólio para revelar os valores retidos e
recebidos e os respectivos rateios (e-fls. 18/19 e 197) veiculam totais e não se detectou nos autos
demonstração do cálculo dos reajustes dos alugueis contratados e nem desmembramento dos
valores englobados constantes dos boletos, bem como falta prova sobre o proprietário dos
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.310 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012068/2009-16
6
imóveis locados na Rua. G.B. n° 77 e Av. F.M. n° 774. Logo, o conjunto probatório não gera
convencimento favorável à pretensão do recorrente.
Em relação à locatária Terceiro Milénio Promoção e Administração de Eventos Ltda,
constam dos autos três contratos.
O contrato de locação (n° 678, galpão 2) firmado pela Imobiliária Santa Therezinha
SA em nome próprio, como locadora, com Terceiro Milênio Promoção e Administração de Eventos
Ltda (e-fls. 432/436) revela a fixação de um aluguel de R$ 8.000,00 em 22/01/2004, a ser
reajustado pelo IGP-FGV. Considerando-se o IGP-DI - Índice Geral de Preços, temos o seguinte
reajuste: R$ 8.970,43 em 22/01/2005 (12,13%). Os boletos atestam aluguel reajustado para R$
8.971,20 (e-fls. 489, 493, 497, 501, 505, 509, 513, 517, 521 e 525). Certidão da Matricula do Imóvel
n° 678 especifica o espólio como proprietário da parte ideal de 50% (e-fls. 328/361).
O contrato de locação (n° 694/706/718 e salões 3 e 4 do n° 678) firmado pelo
espólio, dentre outros locadores, com Terceiro Milênio Promoção e Administração de Eventos
Ltda (e-fls. 437/441) revela a fixação de um aluguel de R$ 35.000,00 (17.000,00 n° 694/706/718; e
R$ 18.000,00 n° 678) em 15/12/2004, a ser reajustado em 12/12/2005 pelo IGP-FGV. Detecto nos
autos apenas Certidão da Matricula do Imóvel 678, a atesta o espólio como proprietário da parte
ideal de 50% (e-fls. 328/361). A Certidão referente aos n° 694 e 706 evidencia terceiro como
proprietário (e-fls. 442/447). A Certidão referente ao n° 718 (ver Av.10) especifica terceiro como
proprietário (e-fls. 448/455). Certidão da Matricula do Imóvel n° 678 atesta o espólio como
proprietário da parte ideal de 50% (e-fls. 328/361).
Nenhum dos recibos, boletos e relatórios bancários relativos à empresa Terceiro
Milênio Promoção e Administração de Eventos Ltda (e-fls. 100/144 e 482/528) faz referência aos
salões 3 e 4 do imóvel n° 678; constam apenas os imóveis: n° 694/706/718; n° 678 GALPÃO - 2; e o
774G.3E4 (GALPÃO 3 e GALPÃO 4). Não localizei nos autos a Certidão da Matricula do Imóvel n°
774. Há somente referência a um imóvel confinante de n° 774 na matrícula do imóvel situado nas
Av. F.M. n° 454,515, 518, 524, 530, 632, 678, 798 e 810, Av. A.P., Rua T. n° 377, 617, 629 e 641 e
Rua G.B. n° 9 e 33. No que toca ao espólio recorrente e a locatária em questão, consta dos autos
só comprovação de retenção em relação ao galpão 2 do imóvel n° 678. A prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção constante das e-fls. 529 (Súmula CARF
n° 143). Logo, considerando-se a documentação constante dos autos, resta comprovada a efetiva
retenção apenas em relação ao imóvel n° 678, galpão 2, devendo o valor total ser considerado
proporcionalmente à parte ideal de 50%, ou seja, há que se restabelecer R$ 7.797,29.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para alterar o IRRF Glosado de R$ 76.302,32 para R$ 54.982,51 (=76.302,32 - 13.522,52 -
7.797,29).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.310 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.012068/2009-16
7

Fl. 540
DF CARF MF
Original